Tribunal: TJMT
Processo: 0000902-59.2004.8.11.0024
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000902-59.2004.8.11.0024
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Esbulho / Turbação / Ameaça, Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OSVALDO UHDE - CPF: 230.083.341-72 (AGRAVANTE), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), ROSILENE APARECIDA DA SILVA UHDE - CPF: 964.077.431-68 (AGRAVANTE), ELAINE XAVIER DA COSTA - CPF: 325.685.761-20 (AGRAVADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR DESERÇÃO – OMISSÃO QUANTO À NÃO ANÁLISE DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO FACE À DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – OMISSÃO SANADA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1.
Reconhecida a omissão da decisão quanto à não análise do recurso de Agravo Interno interposto pelos apelantes/agravantes, devem ser acolhidos os declaratórios para saneamento do vício.
2.
Mesmo que fosse provido o agravo interno para que fosse deferido o pedido de justiça gratuita dos apelantes/agravantes, ainda assim, restaria configurada a deserção do apelo, mormente, pois, a concessão do benefício da gratuidade judiciária posteriormente à interposição do recurso não tem o condão de isentar o preparo, conforme entendimento unívoco do Superior Tribunal de Justiça, o benefício da gratuidade judiciária opera efeitos
ex nunc
, isto é, não retroage
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto face a decisão monocrática do relator que declarou deserto o Recurso de Apelação Cível interposto por
OSVALDO UHDE e ROSILENE APARECIDA DA SILVA UHDE, face ao não recolhimento do preparo recursal em tempo e modo próprio. (cf. Id. no 158547186)
.

Os embargantes sustentam que o
decisum
padece de omissão, vez que não analisou o Recurso de Agravo Interno interposto no Id. 158276173. Pedem, então, o provimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão e feito o Juízo de admissibilidade do recurso interposto (cf. Id. no 159266197.

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento dos embargos (cf. Id. 160529670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem mínimas delongas, reconheço a omissão da decisão quanto à não análise do recurso de Agravo Interno interposto pelos apelantes/agravantes, portanto, passo, neste momento, à análise do regimental.

Sobre as razões do agravo interno, o §1o do art. 1.021 do CPC estabelece que, na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Considerando que nas razões do recurso há mera repetição do discurso já desenvolvido pela Agravante, alegações já analisadas e rejeitadas pela decisão monocrática agravada, apenas submeto
ao crivo do órgão colegiado competente os fundamentos por ela alinhados, conforme admitido pela pacífica jurisprudência do eg. STJ
em casos semelhantes, quando o Agravo Interno se pauta em
defesa puramente retórica das teses já analisadas.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra Laurita Vaz – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Cumpre destacar que, mesmo que fosse provido o recurso para que fosse deferido o pedido de justiça gratuita dos apelantes/agravantes, ainda assim, restaria configurada a deserção do apelo, mormente, pois, a concessão do benefício da gratuidade judiciária posteriormente à interposição do recurso não tem o condão de isentar o preparo, conforme entendimento unívoco do Superior Tribunal de Justiça, o benefício da gratuidade judiciária opera efeitos
ex nunc
, isto é, não retroage.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO MANTIDA. 1. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. 2.
É deserto o recurso quando a parte recorrente, intimada efetuar o recolhimento do preparo, não cumpre a diligência no prazo fixado. Aplicação da Súmula 187 desta Corte. 3. O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual, descaracterizaria a deserção do recurso especial.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.064.741/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022.)

Assim sendo, independentemente do resultado do julgamento do Recurso de Agravo Interno, não haveria qualquer possibilidade de alteração prática no
decisum
recorrido para conhecer do Recurso de Apelação.

Portanto, acolho os aclaratórios para sanar a omissão apontada e, neste ponto, negar provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo o não conhecimento do apelo por deserção.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023